Tribunal: CARF
Processo: 11065.721928/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721928/2015-88
ACÓRDÃO
2302-004.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA FANTI SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/07/2013
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÕES DO SUJEITO
PASSIVO PRINCIPAL. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 1.
Não se conhece das matérias discutidas de ação judicial proposta pelo
sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo. Aplicação
da Súmula CARF n. 1.
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda questão estranha
aos autos, vez que discutida em processo autônomo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
O Contribuinte deve comprovar a origem dos créditos compensados. Caso
proveniente de decisão judicial, nos termos do art. 170-A do Código
Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721928/2015-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 1295/1307):
Do lançamento
O Auto de Infração Debcad no 51.060.516-8 refere-se à glosa da compensação
indevidamente efetuada pelo sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIPs das competências 03/2012 a 09/2012 e
05/2013 a 07/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 17 a 21, a empresa impetrou mandados
de segurança em que discute a exigibilidade das contribuições previdenciárias
incidentes sobre o salário maternidade, auxílio doença/acidente dos primeiros 15
dias, férias gozadas e o seu terço constitucional (MS 5000024-58.2010.404.7108);
do aviso prévio indenizado e o 13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado
(MS 5001836-38.2010.404.7108); dos adicionais de periculosidade, noturno,
insalubridade, transferência e horas extras (MS 5013489-95.2014.404.7108); e do
13° salário (MS 5043782-48.2014.4 04.7108). Dos quatro mandados de segurança,
dois foram impetrados no ano de 2014, após as compensações realizadas pela
empresa.
O Mandado de Segurança de no 5001836-38.2010.404.7108 foi o único a ter a
sentença transitada em julgado, o que ocorreu em 08/04/2011. No entanto,
embora favorável ao impetrante, a fiscalização verificou que as rubricas “aviso
prévio indenizado” e “13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado” não
estavam inclusas na base de cálculo das contribuições previdenciárias considerada
pelos estabelecimentos da Transportadora Fanti S/A, conforme informações
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721928/2015-88
3
contidas nos resumos gerais das folhas de pagamento apresentadas pela
empresa, e tampouco figuraram nas GFIPs transmitidas pela empresa naquela
época para os seus estabelecimentos.
A autoridade administrativa tributária constatou que, em desacordo com o artigo
170-A do Código Tributário Nacional – CTN, citado em todas as sentenças contidas
nos mandados de segurança, a empresa Transportadora Fanti S/A efetuou a
compensação sem que tenha havido o trânsito em julgado da decisão judicial.
Foi aplicada a multa isolada prevista no § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991,
constituída através do processo administrativo-tributário no 11065.721929/2015-
22, em virtude da conduta da empresa caracterizar evidente intuito de fraude,
uma vez que o crédito oferecido não é passível de compensação por expressa
disposição de lei. A base de cálculo da multa isolada encontra-se demonstrada em
planilha apensada àquele processo.
De acordo com o item 4.14 do relato fiscal, com base nos artigos 124, inciso I, e
135, inciso III do CTN, foi caracterizada a sujeição passiva solidária da Sra. Iolanda
Maria Manfredini Fanti, CPF 937.306.400-20, Sra. Graziela Fanti Stringhini, CPF
586.922.820-49, Sra. Silvana Fanti de Souza, CPF 506.603.810-87, e Sr. Jorge
Antônio Fanti, CPF 300.133.640-49, todos integrantes da Diretoria da empresa
Transportadora Fanti S/A e responsáveis pela administração da sociedade, em
razão de suas condutas também configurarem evidente intuito de fraude, uma
vez que todos participaram e tiraram proveito do negócio realizado, com
manifesto prejuízo aos cofres públicos, mediante extinção do crédito tributário
através de compensação sem previsão legal.
Em decorrência do artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991, e artigo 124, II do CTN,
respondem solidariamente com a Transportadora Fanti S/A pelos créditos
constituídos as empresas HJ Transportes S/A - CNPJ 90.880.246/0001-98,
Honorato Severino Fanti Participações Societárias S/A - CNPJ 93.772.036/0001-74,
HS Fanti Participações Societárias S/A - CNPJ 93.801.033/0001-11, e Fanti Pneus
S/A - CNPJ 01.774.180/0001-21, por participarem do mesmo grupo econômico,
conforme declaração prestada em atendimento a intimação fiscal (fls. 1.237).
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificado do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1312/1329), alegando, em breve síntese:
a) . “O art. 170 do Código Tributário – e seu apêndice, o artigo 170-A - cuidam de
outra modalidade de compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a
pedido do contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído,
portanto), nos termos do art. 156, II, do CTN. Mesmo porque o artigo 165 do
Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de restituição dos valores pagos
indevidamente, independentemente de ação judicial – quanto mais seu trânsito
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721928/2015-88
4
em julgado ou qualquer outra providência. Alia-se a isto, ainda, o fato de que os
valores compensados pela Impugnante, assim o foram por força de sentença
proferida em mandado de segurança, a qual a luz da legislação atinente, poder ser
executada imediatamente.”;
b) “A imposição de multa isolada, na hipótese em análise, constitui verdadeira
sanção política, execrada pelo Supremo Tribunal Federal, que já mencionou
diversas vezes que o Poder Público não pode utilizar meios indiretos de coerção.
Não há dúvida, portanto, de que a “multa isolada” exigida é totalmente
descabida, tudo para impor o cancelamento do Auto de Infração - DEBCAD
51.060.516-8.”;
c) Opõe-se à responsabilização solidária dos dirigentes da Empresa e de todas as
empresas que formam grupo econômico com aquela, com base nos artigos 124,
inciso II, do CTN e artigo 30, inciso IX, da Lei 8.212/91;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, não merecem ser conhecidas as alegações relativas à
responsabilidade tributária dos dirigentes das empresas (pessoas físicas) e das pessoas jurídicas
que compõem o grupo econômico, nos termos da Súmula CARF n. 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Como exposto na decisão de piso, os responsáveis solidários Iolanda Maria
Manfredini Fanti, Graziela Fanti Stringhini, Silvana Fanti de Souza, Jorge Antônio Fanti, HJ
Transportes S/A, Honorato Severino Fanti Participações Societárias S/A, HS Fanti Participações
Societárias S/A e Fanti Pneus S/A foram devidamente cientificados pela fiscalização, sem, contudo,
apresentar impugnação ou recurso voluntário.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721928/2015-88
5
Havendo pluralidade de sujeitos no pólo passivo do lançamento tributário, cada um
deve defender-se da exigência fiscal em nome próprio, quer pessoalmente, quer por meio de
representante legal constituído nos autos por competente instrumento de mandato. Neste caso,
não tendo os interessados se manifestado nos autos, não cabe à empresa autuada agir em seu
interesse.
Assim, não se conhece de suas razões apresentadas no sentido de questionar a
responsabilidade tributária imputada a estas pessoas físicas e jurídicas.
Ainda, não merecem ser conhecidas as alegações acerca da multa isolada prevista
no § 10 do artigo 89 da Lei n. 8.212/1991, constituída através do processo administrativo-
tributário n. 11065.721929/2015-22, apenso ao presente.
Os processos são autônomos, em que pese estarem sendo submetidos à
julgamento conjunto e o desfecho do presente, relativo ao principal, refletir no deslinde da
questão atinente à multa. No processo administrativo ora em análise não há exigência de multa
isolada, motivo pelo qual tais alegações são estranhas à lide e serão debatidas nos autos do
Processo n. 11065.721929/2015-22.
Por fim, também não conheço das alegações em concomitância com a esfera
judicial, conforme determina a Súmula CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conforme bem exposto pela decisão de piso, o sujeito passivo optou por discutir
judicialmente a exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o salário
maternidade, auxílio doença/acidente dos primeiros 15 dias, férias gozadas e o seu terço
constitucional (MS 5000024-58.2010.404.7108); aviso prévio indenizado e o 13° salário
proporcional ao aviso prévio indenizado (MS 5001836-38.2010.404.7108); os adicionais de
periculosidade, noturno, insalubridade, transferência e horas extras (MS
5013489-
95.2014.404.7108); e o 13° salário(MS 5043782-48.2014.4 04.7108), cuja decisão definitiva deverá
ser obrigatoriamente observada pela Administração Tributária. Portanto, suas razões
apresentadas no recurso a este respeito não serão apreciadas.
Pelo exposto, não conheço das alegações relativas à (i) responsabilidade tributária
dos dirigentes das empresas (pessoas físicas) e das pessoas jurídicas que compõem o grupo
econômico; (ii) multa isolada constituída através do processo administrativo-tributário n.
11065.721929/2015-22 e (iii) em concomitância com a esfera judicial.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721928/2015-88
6
2
MÉRITO
A recorrente alegra que o art. 170 do Código Tributário – e seu apêndice, o artigo
170-A - cuidam de outra modalidade de compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais
a pedido do contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído, portanto), nos termos
do art. 156, II, do CTN. Mesmo porque o artigo 165 do Código Tributário Nacional prevê a
possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente, independentemente de ação judicial
– quanto mais seu trânsito em julgado ou qualquer outra providência. Alia-se a isto, ainda, o fato
de que os valores compensados pela Impugnante, assim o foram por força de sentença proferida
em mandado de segurança, a qual a luz da legislação atinente, poder ser executada
imediatamente.
Não obstante, concordo com a decisão de piso e adoto como fundamento do
presente voto as razões ali expostas, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do
RICARF):
A compensação, a teor do inciso II do artigo 156 do CTN, é uma das formas de
extinção do crédito tributário.
Dispõe o CTN sobre a compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(...)Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)O artigo 66 da Lei
no 8.383/1991, referido na peça impugnatória, é norma tributária de âmbito
geral.
No âmbito previdenciário, a compensação das contribuições sociais é regida por
lei específica, a Lei no 8.212/1991, que dispôs sobre a compensação, no período
do lançamento fiscal, nos seguintes termos:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)§
10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721928/2015-88
7
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)(...)A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012,
publicada no DOU de 21/11/2012, assim estabelecia quanto à compensação à
época do procedimento efetuado pelo sujeito passivo:
IN RFB no 1.300/2012
Art. 56 . O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
(...)§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
(...)Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 58 . Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(...)Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Como se vê, cabe ao sujeito passivo declarar nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social os créditos que possui, para fins de
compensação com os débitos relativos às contribuições previdenciárias, ficando o
procedimento efetuado sujeito à ulterior homologação pelo Fisco.
No caso sob exame, o sujeito passivo, com o objetivo de extinguir os seus débitos
de contribuições previdenciárias mediante compensação, alegou estar utilizando
pretensos créditos decorrentes de ações judiciais, cuja existência não foi
comprovada.
Das quatro ações judiciais informadas à fiscalização, duas foram impetradas
apenas em 2014, e somente uma havia transitado em julgado em 08/04/2011 (MS
5001836-38.2010.404.7108, certidão às fls. 101 a 103 dos autos).
Em relação às rubricas discutidas nesta ação transitada em julgado, que são
exclusivamente o aviso prévio indenizado e o 13o salário proporcional ao aviso
prévio indenizado, o sujeito passivo apresentou tabela de cálculos às fls. 93 e 94
dos autos. No entanto, a fiscalização identificou, por meio dos resumos gerais das
folhas de pagamento apresentados pela empresa, que tais rubricas não estavam
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721928/2015-88
8
inclusas na base de cálculo das contribuições previdenciárias considerada pelos
estabelecimentos da Transportadora Fanti. A impugnante contesta esta
afirmação, alegando que, quando instada a se manifestar, apresentou seus
resumos de folha de pagamentos e tabela analítica com a apuração dos créditos
utilizados nas compensações declaradas em GFIP, onde seria possível verificar que
foram utilizadas as verbas referentes ao aviso prévio e seus reflexos. Ocorre que a
folha de pagamento contém tanto parcelas integrantes como parcelas não
integrantes da remuneração, e o mero fato da rubrica constar de algumas
competências do resumo da folha de pagamento não significa que tenha sido
oferecida à tributação. Foi exatamente o que a fiscalização constatou: tais
rubricas não estavam inclusas na “Base do INSS”, não tendo sido consideradas
pelo sujeito passivo na base de cálculo das contribuições devidas.
É importante destacar que cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa,
apresentar a impugnação com os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que possuir, nos termos do
artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. No caso sob exame,
houve apenas a manifestação de discordância do sujeito passivo sem a
demonstração das alegadas inconsistências, o que é ineficaz para fins de alteração
do lançamento.
Não havendo comprovação do efetivo recolhimento indevido, não há crédito a
reconhecer e a compensação deve ser objeto de glosa.
Com relação à compensação antes do trânsito em julgado, cabe observar o teor
das decisões judiciais exaradas nos processos judiciais, onde a questão está sendo
debatida. Conforme relata a fiscalização, todas as sentenças contidas nos
mandados de segurança expressaram a vedação à compensação antes do trânsito
em julgado da decisão judicial, nos termos do artigo 170-A do CTN.
Desta forma, conclui-se que, até que ocorra o trânsito em julgado, o sujeito
passivo só tem expectativa a eventual direito que, nessa condição, não é passível
de ser utilizado para extinguir, mediante compensação, contribuições
previdenciárias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Somente após o trânsito em julgado, restando decisão favorável ao sujeito
passivo e existindo efetivo recolhimento indevido, será possível efetuar a
compensação via declaração em GFIP, sujeita à homologação pelo Fisco deste
novo procedimento.
Portanto, deve-se manter a glosa das compensações realizadas.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à (i) responsabilidade tributária dos dirigentes das empresas (pessoas físicas) e
das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico; (ii) multa isolada constituída através do
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.184 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721928/2015-88
9
processo administrativo-tributário n. 11065.721929/2015-22, (iii) em concomitância com a esfera
judicial. e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1341
DF CARF MF
Original